Tribunal: TJPA
Processo: 0052324-19.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052324-19.2013.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ANTONIO ALDO CASTRO FREIRES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052324-19.2013.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE – OAB/PA 14.351

APELADO: ANTONIO ALDO CASTRO FREIRES

ADVOGADO:

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR COM A GRADAÇÃO DAS LESÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052324-19.2013.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE – OAB/PA 14.351

APELADO: ANTONIO ALDO CASTRO FREIRES

ADVOGADO:

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT ajuizada por ANTONIO ALDO CASTRO FREIRES, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para condenar o a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização referente à diferença do seguro DPVAT, no valor de R$9.450,00, deduzido o valor de R$1.687,50 pagos administrativamente.

Em suas razões, a Apelante alega que o juízo singular julgou procedente a ação mesmo sem haver nos autos prova técnica que aponte qual foi o segmento orgânico funcional lesionado, bem como a ausência de gradação da referida lesão, em desacordo com a legislação que rege a matéria.

Sustenta preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a natureza da ação necessita da produção de prova pericial que quantifique as lesões permanentes em totais ou parciais.

Argumenta ainda, a inexistência de invalidez permanente em razão da ausência de laudo do IML que ateste o fato.

Assim, pugna que a sentença seja declarada nula, convertendo o julgamento em diligência, determinando a realização de perícia médica de forma a apurar de forma técnica e efetiva a existência e extensão da lesões alegadas pelo autor e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, julgando totalmente improcedente o pedido de indenização do seguro DPVAT, ante a falta de amparo fático e legal para a pretensão do apelado bem como levando em consideração o pagamento já efetuado na via administrativa.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 2554469 - Pág. 23.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente comprovado.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

Cinge-se a controvérsia a respeito do desacerto ou não da sentença prolatada pelo juízo de piso, que julgou procedente o pedido de pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT, no valor de R$9.450,00, deduzido o valor de R$1.657,50, já recebidos pelo autor, administrativamente.

Sustenta a apelante a ausência de laudo pericial capaz de quantificar as lesões de acordo com a tabela pertinente ao tema, salientando a necessidade de realização de perícia médica a fim de atender às especificações impostas pela Lei 11.945/09 e Lei 11.482/07, oportunidade em que requer a anulação da sentença, para que seja realizada perícia médica e apurar a graduação de invalidez do apelado.

Contudo, observo que não assiste razão a parte apelante.

Explico. Embora o laudo pericial complementar seja útil para o magistrado a fim de aferir corretamente a extensão do dano e, consequentemente, quantificar o valor efetivamente devido, tal providência não é indispensável, sendo certo que o perito apenas auxilia o juízo e não tem o condão de definir, necessariamente, qual caminho o julgador deve seguir.

Conforme disciplinado pelo CPC, o juiz é o destinatário das provas e, tendo formado seu convencimento, pode e deve, em nome da celeridade processual, descartar diligências inúteis e desnecessárias.

Não obstante, em análise mais aprofundada aos autos, verifiquei que embora a apelante relate em sua peça de defesa sobre a importância da realização da perícia complementar, em nenhum momento requer expressamente sua realização.

Sobre o tema, o STJ editou a súmula 474 a qual determina que o pagamento do seguro DPVAT seja proporcional ao grau de invalidez: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Com efeito, em muitos casos é necessário o auxílio de um perito a fim de avaliar a extensão das lesões e possibilitar o enquadramento de acordo com a classificação prevista em lei: residual, leve, média ou intensa.

Contudo, se as provas constantes nos autos forem suficientes para formar o convencimento do magistrado, isto basta para que seja prolatada a sentença de mérito.

Verifico que consta nos autos, laudo emitido pelo Instituto Médico Legal ID 2554467 - Pág. 31, no qual descreve as lesões sofridas pelo apelado da seguinte forma:

Ao examinar verificamos periciando lúcido e orientado no tempo e no espaço, em bom estado de nutrição, apresentando hipotrofia muscular da coxa esquerda. Uma cicatriz cirúrgica hipocrômica e hipetrófica de 10 cm de comprimento na região lateral do terço proximal da perna esquerda. Diminuição da forma muscular do membro inferior esquerdo em relação ao seu homólogo. Edema residual na região patelar esquerda. Limitação dos movimentos funcionais do joelho esquerdo. No laudo do término do tratamento consta: Antonio Aldo Castro Freires, sofreu fratura do planalto tibial esquerdo, que foi fixado com quatro parafusos, evoluindo com artrose pós-traumática, como seqüela permanente que causa dor e claudicação, com seqüelas definitivas. Belém, 06 de janeiro de 2014. Assinado Dr. João Alberto Maradei CRM 744 (Ortopedia e Traumatologia). RESPOSTAS AOS QUESITOS DE LEI: ao primeiro, sim; ao segundo, não; ao terceiro, sim, debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo; ao quarto, sim, deformidade permanente.

Verifica-se, desse modo, que o laudo colacionado aos autos é categórico ao afirmar que houve debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo, delimitando de forma clara, o dano sofrido pelo apelado.

A tabela do DPVAT assim prevê:

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Percentuais das Perdas

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

70

A sentença atacada assim dispôs:

SENTENÇA. Cuida-se de cobrança de diferença de seguro DPVAT. O autor foi atropelado por um ônibus em frente ao Yamada Plaza em 10/11/09. O laudo médio do IML de fl. 70 diz que houve debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo. O autor recebeu R$1.687,50 do seguro DPVAT. Pede a complementação para R$9.450,00. DECIDO. A lide comporta julgamento antecipado. Laudo médico é incontestável (fl.70). A contestação de fls. 42 e ss. não refuta plenamente o fato incontestável do laudo citado. Bem assim as preliminares arguidas merecem ser afastadas. Isto posto, tendo em vista o laudo médico, e considerando ainda a gravidade da lesão sofrida pelo autor, que terá de suportar limitações físicas irreversíveis, decorrentes do acidente, julgo procedente o pedido (CPC, art. 269,1). Condeno assim a ré a pagar ao autor o valor de R$9.450,00, deduzido o valor de R$1.687,50, já recebido pelo autor, tudo acrescido de juros legais e atualização monetária desde a citação. Condeno ainda até ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa. Sem^£ustas. Sentença publicada em audiência. Defiro juntada de documentos. E como nada mais houve a tratar mandou o MM.Juiz encerrar este termo.

Desse modo, observo que a condenação aplicada pelo juízo de piso observou o percentual previsto na tabela, tendo em vista que 70% de R$13.500,00, que é o máximo indenizável nessa categoria, corresponde a R$9.450,00, tendo observado ainda à dedução dos valores já pagos administrativamente.

Nesse contexto, entendo que a sentença atacada não merece reparo, pois foi prolatada de acordo com a lei que rege a matéria e de forma fundamentada, de maneira que deve ser mantida, na íntegra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
, a sentença vergastada.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023